Tribunal: TJMT
Processo: 1044998-61.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044998-61.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (APELADO), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DÉBITO INDEVIDO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
GOLPE COMETIDO POR TERCEIRO MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL.
CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA.
INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO AFASTADA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por instituição financeira em virtude da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar instituições financeiras, solidariamente, à restituição de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais) e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão de transferência via PIX realizada após fraude praticada por terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a transferência via PIX realizada pela própria consumidora, após indução por terceiro mediante engenharia social, caracteriza fortuito interno apto a gerar responsabilidade objetiva da instituição financeira ou se configura culpa exclusiva da vítima, a afastar o dever de indenizar, nos termos do
art
. 14, § 3º, II, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CDC aplica-se às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ. A responsabilidade é objetiva, mas admite excludentes.

4.
A transferência foi realizada pela própria autora, mediante uso de seu aparelho celular e de suas credenciais pessoais. Não houve demonstração de invasão do sistema bancário ou falha nos mecanismos de segurança.

5. A fraude decorreu de engenharia social praticada por terceiro alheio à cadeia de fornecimento. Trata-se de fortuito externo.

6. A inexistência de saldo na conta destinatária inviabilizou a devolução pelo Mecanismo Especial de Devolução. Tal circunstância não evidencia omissão das instituições financeiras.

7. Configurada a culpa exclusiva da consumidora, rompe-se o nexo causal e afasta-se a responsabilidade civil das rés.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com extensão dos efeitos ao corréu, nos termos do
art
. 1.005 do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras por fraude via PIX pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do
art
. 14, § 3º, II, do CDC. 2. Realizada a transferência pelo próprio titular da conta, mediante uso regular de suas credenciais pessoais, sem prova de falha no sistema de segurança, configura-se fortuito externo, apto a excluir o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
art
. 14, § 3º, II; CPC,
arts
. 373, I, 1.005 e 85, § 11; CC,
art
. 406.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJMT, 1ª Câmara de Direito Privado,
Ap

1000463-03.2024.8.11.0033,
Rel. Des.
Clarice Claudino da Silva, j. 16.09.2025;
TJMT,
Ap
1007766-49.2024.8.11.0007, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2025; TJMT,
Ap
1007645-24.2024.8.11.0006, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 22.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Banco Bradesco S.A.
, em virtude da sentença proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Restituição de Débito Indevido em Conta Corrente com pedido de tutela de urgência c/c Indenização por Danos Morais
, proposta por
Janeglady
Peres de Brito Nunes
em face do
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.
e do Banco apelante.

A Juíza
sentenciante

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou os Réus, solidariamente, a restituírem à Autora o valor de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais), a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA desde a data do desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora pela taxa
Selic
a contar da citação, bem como pagarem indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir da prolação da sentença e juros de mora pela
Selic
a partir do evento danoso, conforme Súmulas 54 e 362 do STJ. Condenou, ainda, os Requeridos ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do
art
. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais,
o
Apelante
sustenta, em síntese,
a
inexistência de falha na prestação do serviço bancário, com invocação de excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, ao argumento de que a transferência via PIX ocorreu por iniciativa da própria autora, por meio de seu aparelho celular, com uso de credenciais de segurança, razão pela qual não haveria participação da instituição financeira no evento.

Afirma que o prejuízo decorreu de golpe praticado por terceiro, com culpa exclusiva da autora, que não teria adotado cautelas mínimas antes de efetivar a transferência de elevada quantia, sustentando rompimento do nexo causal e ausência de ato ilícito imputável ao banco.

Argumenta, ainda, inexistência de danos materiais, por entender que o dano patrimonial não se presume e demandaria comprovação, além de sustentar que não houve pagamento indevido em favor da instituição financeira.

Alega
a inexistência de danos morais, por ausência de prova de abalo anímico relevante, com referência à tese de mero aborrecimento e à necessidade de demonstração dos requisitos da responsabilidade civil.

Subsidiariamente, defende a minoração do valor arbitrado a título de dano moral e a alteração do termo inicial dos juros, com incidência a partir do arbitramento (sentença) ou,
alternativamente
, a partir da citação. Defend
e
, ainda, a observância dos critérios de atualização monetária e juros conforme a taxa
Selic
, com fundamento no
art
. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei n. 14.905/2024.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a minoração dos danos morais fixados
e a modificação da data de início dos juros.

Nas contrarrazões,
o Apelado
pugna pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Janeglady
Peres de Brito Nunes
ajuizou
Ação de Restituição de Débito Indevido em Conta Corrente, com pedido de tutela de urgência, cumulada com Indenização por Danos Morais
, em face de
Banco Bradesco S.A.
,
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.
e
Ana Gabriela Mendes Oliveira
, relatando que, em 07/07/2022, recebeu mensagem via WhatsApp de número desconhecido, com a foto de seu filho
Wandrey
, na qual terceiro se apresentou como se fosse ele, informou suposta troca de número e solicitou auxílio para efetuar pagamento, sob a justificativa de que não conseguiria concluir a transação via PIX por limitação do aplicativo.

Afirmou que, em meio ao expediente de trabalho, realizou transferência via PIX no valor de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais) para conta Mercado Pago (Banco 323, agência 0001, conta 2461449958-1), indicada em nome de Ana Gabriela Mendes Oliveira, com chave PIX vinculada ao CPF 083.076.311-22, e que, em seguida, o fraudador pediu nova transferência, momento em que suspeitou do golpe e confirmou, por ligação ao número habitual de seu filho, que ele não havia solicitado qualquer valor.

Alegou que comunicou imediatamente o ocorrido ao Banco Bradesco (agência 1263) e ao Mercado Pago, solicitando o bloqueio do numerário e da conta destinatária, inclusive com abertura de solicitação via aplicativo, além de contatos pelos canais disponíveis, mas recebeu a informação de que deveria aguardar prazo de 7 (sete) dias para análise da ocorrência.

Sustentou que, apenas em 11/07/2022, as instituições teriam reconhecido a fraude, informando, contudo, que não seria possível devolver o valor por inexistência de saldo na conta de destino, circunstância que, segundo a Autora, decorreu da demora no acionamento de providências eficazes de bloqueio, apesar da comunicação feita ainda em tempo hábil.

Ressaltou que registrou Boletim de Ocorrência nº 2022.182811 e abriu demandas perante o Banco Central do Brasil (2022443479 e 2022443528), mas não obteve solução administrativa, motivo pelo qual atribuiu às
R
és falha na prestação do serviço e postulou responsabilização solidária.

Requereu a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de determinar o bloqueio da conta destinatária da transferência e de eventuais outras contas vinculadas ao CPF informado, bem como a adoção de providências voltadas à identificação da titularidade da linha telefônica utilizada na fraude; e no mérito, postulou a restituição do valor transferido, no montante de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais), com os consectários legais, e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no patamar indicado na inicial ou em outro que o Juízo reputar adequado.

Na contestação, o Banco Bradesco S.A. suscitou preliminar de falta de interesse de agir, sob o argumento de inexistência de pretensão resistida, pois não houve demonstração de recusa da instituição financeira em solucionar a demanda na esfera administrativa. No mérito, refutou integralmente as alegações autorais, sustentando a inexistência de falha na prestação do serviço e de ato ilícito, sustentando que a transferência via PIX foi realizada pela própria Autora mediante utilização de seus dados de acesso e mecanismos de segurança, em operação confirmada pelo usuário, o que afastaria qualquer responsabilidade da instituição financeira.

Defendeu, ainda, a incidência de excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o evento decorreu de golpe praticado por terceiros, caracterizando culpa exclusiva da consumidora ou de
terceiro
, circunstância apta a romper o nexo causal.

Já o
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.
arguiu
preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a fraude narrada ocorreu por
tratativas
mantidas via WhatsApp entre a Autora e terceiros, sem participação da plataforma.

Afirmou, no mérito, que atua como instituição de pagamento e plataforma de intermediação/execução de transações, limitando-se a operacionalizar as movimentações ordenadas pelos usuários, sem ingerência sobre eventual vício de vontade na transferência.

Sustentou que não concorreu para a fraude, que o valor foi creditado em conta de usuária identificada e, após a compensação, teria sido objeto de transferências subsequentes a terceiros, o que inviabilizou a recuperação.
Alegou
, ainda, a
inexistência
de falha na prestação do serviço e a incidência de excludente do
art
. 14, § 3º, II, do CDC (culpa de terceiro), com consequente improcedência dos pedidos.

Homologadaadesistênciada ação em face da requerida Ana Gabriela Mendes Oliveira, o feito prosseguiu em relação ao Banco Bradesco S.A. e ao
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.

Encerrada a instrução processual, a
Juíza
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou os Réus, solidariamente, a restituírem à Autora o valor de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais), a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA desde a data do desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora pela taxa
Selic
a contar da citação, bem como pagarem indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir da prolação da sentença e juros de mora pela
Selic
a partir do evento danoso, conforme Súmulas 54 e 362 do STJ. Condenou, ainda, os Requeridos ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do
art
. 85, § 2º, do CPC.

Inconformad
o
,
o

Banco Bradesco S.A.

interpôs este Recurso de
Apelação.

Desde logo, cumpre destacar que é pacífico o entendimento consubstanciado no Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Trata-se, pois, de orientação consolidada, que reafirma o compromisso do ordenamento jurídico com a proteção do consumidor, mesmo
nas relações envolvendo agentes do sistema financeiro.

Impõe-se,
portanto
, a inversão do ônus da prova, nos termos do
art
. 6º, inciso VIII, do referido diploma legal, ante a verossimilhança das
alegações formuladas pelo consumidor e sua notória
hipossuficiência
técnica e econômica comparad
a
à instituição financeira.

A controvérsia consiste em saber se a fraude relatada,
consistente na
transferência via
Pix
de R$ 13.800,00
(
tr
eze
mil
e oitocent
os reais
)
,
realizada pela própria
A
utora por meio do aplicativo bancário
,
decorreu de falha na prestação do serviço bancário (fortuito interno) ou de fato exclusivo do consumidor ou de terceiro (fortuito externo), apto a afastar a responsabilidade do fornecedor
, nos termos do
art
. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Extrai-se da documentação juntada aos autos que a transferência foi realizada em 07/07/2022, pela própria Autora

por meio de seu aparelho celular, após recebimento de mensagem via
WhatsApp
de pessoa que se passou por seu filho, solicitando auxílio para efetuar pagamento relacionado à suposta negociação de veículo.

No boletim de ocorrência juntado aos autos, a
A
utora relatou que, por meio do número de WhatsApp (65) 9932-9175, terceiro se fez passar por seu filho
Wandrey
, informando que estaria finalizando negociação de troca de veículo e que precisaria realizar um pagamento, pois o limite disponível em seu aplicativo bancário teria sido excedido. Em razão disso, solicitou que a
A
utora efetuasse transferência via
Pix
no valor de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais) para conta vinculada ao Mercado Pago (Banco 323, agência 0001, conta nº 2461449958-1), em nome de Ana Gabriela Mendes Oliveira (CPF nº 083.076.311-22).

Após a realização da transferência, o interlocutor solicitou novo repasse, desta vez no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), circunstância que despertou a suspeita da
A
utora. Diante disso, ela entrou em contato telefônico com o número verdadeiro de seu filho, ocasião em que confirmou que ele não havia solicitado qualquer quantia, percebendo então que havia sido vítima de fraude.

De
fa
to
, verifica-se que a fraude foi praticada por terceiro alheio à cadeia de fornecimento, que, mediante artifício de engenharia social, induziu a
A
utora a acreditar na veracidade da solicitação e a realizar voluntariamente a transferência para conta indicada pelo estelionatário
.

Observa-se, ainda, que as
instituições rés agiram com a diligência possível ao receber o comunicado da fraude, pois deram início aos procedimentos de recuperação de valores junto ao Banco Central. Todavia
, a devolução via Mecanismo Especial de Devolução (MED) depende da existência de saldo na conta de destino.
A inexistência de numerário na conta recebedora, em razão da movimentação posterior realizada pelo fraudador, inviabiliza a recuperação dos valores,
circunstância que não configura omissão ou falha das instituições
R
és.

Por sua vez, a própria
A
utora reconhece que realizou a transferência após receber mensagem de terceiro via aplicativo de comunicação, acreditando tratar-se de seu filho. A operação foi realizada mediante utilização de seu aparelho celular e acesso ao aplicativo bancário, o que demonstra que a transação ocorreu com emprego regular dos mecanismos de autenticação disponíveis, circunstância que afasta a hipótese de movimentação não autorizada.

Nesse contexto
, verifica-se a ocorrência de fortuito externo, já reconhecido pelo S
uperior Tribunal de Justiça
como excludente de responsabilidade das instituições financeiras
.

A dinâmica fática
revela hipótese clássica de engenharia social, em que a própria correntista,
convencida de que falava com o filho,
acessou
o canal digital e autorizou a movimentação financeira. Embora a autora relate o prejuízo, as provas confirmam que todas as etapas da operação seguiram os protocolos de segurança regularmente adotados.

Destaco que a engenharia social, eventual indução do titular ao erro por terceiros, não caracteriza vício de segurança bancária, quando inexistente acesso indevido ao sistema da instituição financeira.

Ademais, as
fraudes estruturadas por engenharia social,
via de regra
, envolvem o prévio vazamento ou coleta ilícita de dados pessoais por terceiros, com o intuito de conferir verossimilhança à fraude.

Em situações dessa natureza, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a responsabilização objetiva das instituições financeiras por fortuito interno, nos termos do Verbete 479 da Súmula do STJ, mas ressalva expressamente a hipótese de culpa exclusiva do consumidor, nos molde
s do
art
. 14, § 3º, II, do CDC.

Ocor
re que,
na hip
ó
te
se
, não há qualquer indício de falha no sistema bancário, vazamento de dados pelas instituições rés ou violação dos mecanismos de segurança sob sua responsabilidade. Ao contrário, os elementos constantes dos autos demonstram que a transferência foi realizada pela própria autora, por meio de seu aparelho celular e do aplicativo bancário, com utilização regular de suas credenciais de acesso, após comunicação mantida com terceiro que se passou por seu filho.

Não há prova de violação do sistema de segurança ou de movimentação não autorizada da conta, circunstância que evidencia a ocorrência de fato de terceiro e afasta a responsabilidade das instituições financeiras, nos termos do
art
. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Nessas circunstâncias, não havendo prova de falha nos sistemas de segurança e tampouco de defeito no serviço prestado, impõe-se o
afastamento da responsabilidade das instituições financeiras demandadas e, por conseguinte, a improcedência dos pedidos de restituição e indenização formulados na inicial.

Colaciono, para reforç
ar a conclusão
, precedentes deste Tribunal:

(...)
4. Quanto ao mérito, não há responsabilidade civil do banco, pois as transações questionadas foram realizadas com uso regular de credenciais, em ambiente autenticado por senha e biometria, sem demonstração de falha no sistema.

5. A fraude decorreu de fato de terceiro, caracterizado como fortuito externo, excludente de responsabilidade prevista no
art
. 14, § 3º, II, do CDC.

6.

A instituição financeira adotou providências imediatas para cancelar o empréstimo e ativou o Mecanismo Especial de Devolução, sem sucesso por ausência de saldo na conta do destinatário.

7.

A própria conduta da autora contribuiu para o sucesso do golpe, ao
acessar
o aplicativo bancário durante a ligação e confirmar informações, caracterizando culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

IV.
Dispositivo E Tese

8. Preliminar rejeitada. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A apelação preenche os requisitos de admissibilidade
recursal
previstos no
art
. 1.010 do CPC quando apresenta fundamentos contra os termos da sentença.
2. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por transações fraudulentas pode ser afastada quando comprovada a inexistência de falha na prestação do serviço e a ocorrência de fortuito externo. 3. A utilização regular de credenciais de acesso pela própria correntista em contexto de golpe praticado por terceiro configura culpa exclusiva da vítima, afastando o dever de indenizar da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
art
. 5º, XXXV; CDC,
art
. 14, § 3º, II; CPC,
arts
. 373, I, e 1.010,
incs
. II, III e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ,
AgRg
no
AREsp
571.242/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª Turma, j. 14.05.2015; TJMT,
Ap
1007766-49.2024.8.11.0007, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2025; TJMT,
Ap
1007645-24.2024.8.11.0006, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 22.07.2025; TJMT,
Ap
1029979-32.2022.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 17.10.2024.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Apelação Cível
1000463-03.2024.8.11.0033, relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva, publicado no DJE em
19/09/2025).

(...)

1. O Mecanismo Especial de Devolução (MED) constitui ferramenta importante para mitigar os efeitos de operações fraudulentas no sistema PIX, mas sua aplicação está condicionada à tempestividade da comunicação e à existência de fundamentos mínimos que indiquem a possibilidade de bloqueio eficaz.

2. A mera alegação de omissão na instauração do MED não é suficiente para caracterizar falha na prestação de serviços quando a comunicação ocorreu após a concretização da transferência e não foram apresentados elementos que demonstrem que o procedimento seria eficaz para recuperar os valores.

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno (Súmula 479 do STJ), mas não pelos danos decorrentes de fortuito externo, como é o caso de golpes em que o próprio consumidor, por livre vontade e induzido por terceiro, realiza transferências bancárias.

4. A Resolução BCB nº 1/2020 e suas posteriores alterações não impõem às instituições financeiras o dever de ressarcir valores em casos de fraude perpetrada por terceiros, quando há culpa exclusiva do consumidor, mas apenas estabelecem procedimentos para mitigar riscos e eventualmente facilitar a recuperação de valores, quando possível.

5. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(
TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Apelação
1007645-24.2024.8.11.0006,
relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
p
ublicado no DJE 22/07/2025)

(...) IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade civil objetiva do banco nos casos de golpe
pix
pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Constatada que a transação efetuada foi realizada pelo próprio consumidor mediante utilização do seu dispositivo pessoal e senha de segurança, não há que se falar em responsabilidade da instituição financeira."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, 373, I e
art
. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil; CF/88,
art
. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1000131-88.2022.8.11.0006 e 1000388-28.2023.8.11.0023. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1007766-49.2024.8.11.0007, relator Desembargador Sebastião De Arruda Almeida, publicado no DJE
em
31/05/2025).

Por fim,
registro
que a
reforma da sentença
deve aproveitar igualmente
ao litisconsorte passivo Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.,
ainda que
não tenha interposto recurso
. Isso porque
a condenação foi estabelecida de forma solidária e fundada em causa comum
, relacionada ao mesmo fato gerador da responsabilidade civil.

Assim, reconhecida
a inexistência de responsabilidade pelo evento danoso, o provimento do recurso
interposto pelo Banco Bradesco S.A. estende seus
efeitos
ao
corréu, nos termos do
art
. 1.005 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
dou provimento ao Apelo interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Por fim, inverto o ônus
sucumbencial
e condeno
a
Apelad
a
ao pagamento das custas e honorários
advocatícios
que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa
.

Não
há
falar em majoração de honorários (
art
. 85, § 11, CPC), diante do provimento do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026